Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712497-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WALMOR RAIMUNDO TIGGEMANN, EDUARDO CEOLIN TIGGEMANN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66340505, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WALMOR RAIMUNDO TIGGEMANN e OUTRO. O STJ (ID 76420057) não conheceu do apelo. O STF (ID 76420057, p. 103/104) devolveu o feito à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.490.708 (Tema 1.367), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). 5. Nos termos do § 2o do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 12/2/2025) (g.n.). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 63903511): (...) o tema trazido à baila no presente recurso não é novo e é, inclusive, objeto do Enunciado no 166, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Ainda, no julgamento do RE no 1.255.885 (Tema no 1.099), com repercussão geral reconhecida, o excelso STF fixou a tese de que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Mais recentemente, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, restou declarada a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar no 87/96, que davam substrato de validade às leis locais que previam semelhantes cobranças (...) Ocorre que, em sede de embargos de declaração, o excelso STF decidiu por modular os efeitos da decisão, que serão produzidos a contar do exercício de 2024, ressalvadas apenas as demandas em curso até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. (...) No caso, o presente mandado de segurança foi impetrado em 23/10/23, ou seja, depois da proclamação do resultado do julgamento da decisão de mérito da ADC no 49 e da publicação da ata respectiva, fatos ocorridos em 19/4/21 e em 29/4/21, respectivamente. Logo, não se encontra incluído entre as ações ressalvadas da abrangência da modulação de efeitos, de sorte que a segurança deve ser denegada. Do juízo de confronto, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019